Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719055-24.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAYKY FERREIRA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se o Ministério Público quanto ao requerimento de ID 75399557. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator